Tribunal: STJ
Processo: 0383414-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040642 - PI (2025/0383414-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CASSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE.
REGIME
SEMIABERTO
FIXADO
EM
SENTENÇA.
COMPATIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATO
COATOR PROLATADO POR DESEMBARGADOR. IMPETRAÇÃO
VOLTADA
CONTRA
O
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não cabe a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a
Tribunal estadual, indefere a liminar. Impeditivo da Súmula n. 691 do
STF, também aplicada pelo STJ.
2. Inexiste hipótese de superação do enunciado se não demonstrada
ilegalidade flagrante, a qual não se verifica na decisão impugnada, que
indeferiu a liminar a partir de verificação de fundamentação adequada na
sentença quanto à negativa de apelar em liberdade e compatibilidade da
manutenção da prisão provisória com o regime semiaberto, fixado em
razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52643237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a937885c-9981-4481-a29a-fc0d6ba05a1d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a937885c-9981-4481-a29a-fc0d6ba05a1d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040642 - PI (2025/0383414-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CASSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE.
REGIME
SEMIABERTO
FIXADO
EM
SENTENÇA.
COMPATIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATO
COATOR PROLATADO POR DESEMBARGADOR. IMPETRAÇÃO
VOLTADA
CONTRA
O
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não cabe a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a
Tribunal estadual, indefere a liminar. Impeditivo da Súmula n. 691 do
STF, também aplicada pelo STJ.
2. Inexiste hipótese de superação do enunciado se não demonstrada
ilegalidade flagrante, a qual não se verifica na decisão impugnada, que
indeferiu a liminar a partir de verificação de fundamentação adequada na
sentença quanto à negativa de apelar em liberdade e compatibilidade da
manutenção da prisão provisória com o regime semiaberto, fixado em
razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52403074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:35
Código de Controle do Documento: 2ef66e0c-2c16-4240-8cb2-08b817e6953f

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
CASSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS
contra a decisão de fls. 248-250, em que o Ministro Presidente desta Corte
indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do paciente.
Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses
de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no
§ 4o-B, c/c o
II, ambos do Código Penal, e que lhe foi negado o
art. 155,
art. 14,
direito de apelar em liberdade.
A defesa reitera os fundamentos da inicial e pontua a ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão, diante da condenação a pena
privativa de liberdade inferior a 4 anos, em regime inicial semiaberto. Questiona,
ademais, a imposição de regime mais rigoroso do que o
de pena indica.
quantum
Afirma que se está diante de constrangimento ilegal flagrante, a justificar a
superação do enunciado sumular.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Às fls. 248-250, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, por
incidência da Súmula n. 691 do STF, também aplicada por esta Corte Superior, em
posicionamento jurisprudencial já consolidado.
O ato apontado como coator foi uma decisão monocrática proferida por
, que denegou a
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
liminar, nos seguintes termos (fl. 22, grifei):
Documento eletrônico VDA52403074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:35
Código de Controle do Documento: 2ef66e0c-2c16-4240-8cb2-08b817e6953f

Não há ilegalidade na sentença condenatória que não concedeu ao
réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a magistrada de
primeiro grau
para
apresentou fundamentação concreta e idônea
a manutenção da prisão preventiva, amparada na periculosidade do
, no
, em sua
paciente
risco de reiteração delitiva
reincidência
, destacando,
específica e no modus operandi empregado
inclusive, que permaneceu segregado durante toda a instrução
criminal.
Assim, a decisão encontra-se devidamente motivada, nos termos do
IX, da Constituição Federal, e em conformidade com a
art. 93,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se evidenciando,
em análise primária, ilegalidade apta a ensejar a concessão da
liminar.
Contudo, a prisão preventiva deve guardar compatibilidade com
, sob pena de agravar a
o regime fixado na sentença condenatória
situação daquele que pretenda exercer o direito de recorrer. No caso,
tal compatibilização foi devidamente observada pela magistrada
, que fixou o regime inicial semiaberto, a ser cumprido na
de origem
Colônia Agrícola Major César, em Altos/PI. Dessa forma, a
manutenção da custódia não se revela desproporcional, inexistindo,
em sede de cognição sumária, constrangimento ilegal apto a
justificar a concessão da liminar.
Ademais, registre-se que o regime semiaberto foi expressamente
nos termos do artigo 33 do Código Penal,
fundamentado
considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis
apontadas na sentença, em especial os antecedentes criminais e a
periculosidade revelada pelo modus operandi do delito, o que
reforça a adequação da medida imposta.
Quanto à alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes para acautelar o caso concreto, urge destacar que o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a
imprescindibilidade da preventiva decretada torna clarividente a
insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Não emerge, da fundamentação empregada, ilegalidade flagrante apta a
ensejar a superação do Enunciado n. 691. Em casos similares, já se decidiu:
[...]
3. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência, que
não admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo
flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA52403074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:35
Código de Controle do Documento: 2ef66e0c-2c16-4240-8cb2-08b817e6953f

4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos
concretos que indicam a gravidade do crime, não havendo
teratologia na decisão.
5. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não
exige fatos novos, apenas a persistência dos motivos que ensejaram
a decretação.
6. A adequação da segregação cautelar ao regime semiaberto já foi
determinada, não havendo ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
,
AgRg no HC n. 902.631/SP
Daniela Teixeira
5a T., DJe de
)
6/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE.
COMPATIBILIDADE REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO
CAUTELAR.
IMPETRAÇÃO
VOLTADA
CONTRA
O
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal
, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só
a quo
ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não
escapa à pronta percepção do julgador.
[...]
3. No que se refere à tese de incompatibilidade da prisão preventiva
com o regime de cumprimento de pena imposto no édito
condenatório, "[a] jurisprudência desta Corte já se manifestou pela
compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de
regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a
adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença
condenatória" (HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T.
DJe de
destaquei).
8/10/2021,
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 725.564/MG
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe de
)
Cruz
22/3/2022.

Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato. Faço a ressalva de que
não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a
ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.
Documento eletrônico VDA52403074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:35
Código de Controle do Documento: 2ef66e0c-2c16-4240-8cb2-08b817e6953f

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
.
Rissato
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52403074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:35
Código de Controle do Documento: 2ef66e0c-2c16-4240-8cb2-08b817e6953f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.642 / PI
Número Registro: 2025/0383414-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07629886720258180000
08298646920258180140
08333531720258180140
7629886720258180000
8298646920258180140 8333531720258180140 89472025
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO BRITO UCHOA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: CASSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA52623832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: c731d04a-dd6c-4410-939d-6d6848cd4baf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: c731d04a-dd6c-4410-939d-6d6848cd4baf